Tribunal: STF
Processo: Rcl 56825
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Francisco Cunha Júnior e outros, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, nos autos do Processo 0864460-48.2016.8.10.0001, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ANEXO I, INCISO I DO ART. 1º DA LEI Nº. 5.745/93. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº. 37 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. 1. Entende-se que o Juízo de base não agiu com o costumeiro acerto, na medida em que o Supremo Tribunal Federal, consoante narrado, declarou a inconstitucionalidade, sem qualquer ressalva, do ANEXO I, do inciso I do art. 1º da Lei Estadual nº. 5.745/93, no qual os então servidores do Tribunal de Contas do Município, e ora 1ºs Apelantes, estavam incluídos. 2. Ainda que não afirmada a sobredita a inconstitucionalidade, a pretensão dos mencionados servidores, que almejam receber seus vencimentos em consonância com os valores estabelecidos no ‘Plano de Carreiras, Cargos e Salários do Quadro de Pessoa Estatutário do Serviço Auxiliar de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão’ – Lei nº. 7.663/01 e posteriores alterações, esbarra na Súmula Vinculante nº. 37 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe que ‘não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’. 3. 1º Apelo prejudicado. 4. 2º Apelo conhecido e provido. 5. Unanimidade”. (eDOC 27)



     



    Na petição inicial, os reclamantes sustentam, em síntese, ofensa à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 1.044/MA.



    Narram que eram servidores pertencentes ao quadro do Tribunal de Contas do Município, extinto pela Emenda à Constituição do Estado do Maranhão 9/1993, que previa em seu art. 6° que o Poder Executivo deveria encaminhar dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, à Assembleia Legislativa do Maranhão, projeto de lei tendente a regulamentar a situação funcional dos servidores ocupantes de cargos no extinto Tribunal. 



    Afirmam que, após a promulgação da Lei nº 5.745/1993, se estabeleceu que os servidores do extinto Tribunal de Contas dos Municípios deveriam ser redistribuídos em 06 (seis) órgãos do Estado do Maranhão, foram redistribuídos ao Tribunal de Contas do Estado, passando a exercer suas funções ainda em 1993.



    Relatam, também, que a referida lei foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade, porquanto alterado seu Anexo I através de emenda parlamentar, para fazer constar nomes de 05 (cinco) servidores ocupantes do cargo de Auditor, que, segundo o projeto originário, constavam do Anexo V, correspondente aos servidores que deveriam ser lotados na Auditoria Geral do Estado.



    Nesse contexto, alegam que “não há que se falar em inconstitucionalidade total do ANEXO I, da Lei Estadual n. 5.745/1993, mas apenas inconstitucionalidade em relação à inserção posterior de 05 servidores que não constavam na relação originária dos servidores destinados ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, posto que foi esta circunstância que gerou indevido aumento de despesa para o Estado do Maranhão”. (eDOC 1, p. 9)



    Em decorrência disso, aduzem a necessidade de manutenção do equilíbrio das relações laborais, na medida em que, com a aprovação da Lei estadual nº 7.663/2001, que instituiu o Plano de Carreiras, Cargos e Salários do Quadro de Pessoal Estatutário do Serviço Auxiliar de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, sendo alteradas, posteriormente pelas Leis estaduais nº 8.331/2005 e nº 9.076/2009, os reclamantes passaram a receber remuneração substancialmente inferior à de outros servidores em situações idênticas.



    Reforçam que à época da aprovação da Lei estadual nº 7.663/2001, já contavam com mais de 08 (oito) anos de serviços prestados ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, mas que, apesar disso, teriam sido excluídos do referido Plano de Cargos.



    Concluem, por fim, que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, uma vez que no julgamento da ADI 1.044/MA determinou-se que não fossem aproveitados no TCE/MA apenas os “05 (cinco) Auditores tardiamente incluídos, por emenda parlamentar, no inciso I e no Anexo I, do art. 1º, da lei n. 5.745, não afetando, portanto, os servidores cujos nomes desde o Projeto originário já constavam do Anexo I, da Lei em questão, que os destinava aos quadros efetivos do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão”. (eDOC 1, p. 19)



    Nesses termos, requerem a concessão de medida liminar para suspensão dos efeitos do ato reclamado e, ao final, a sua cassação, “sendo reconhecido o direito de os Reclamantes integrarem os quadros funcionais do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e perceberem seus vencimentos em consonância com os valores estabelecidos pelo ‘Plano de Carreiras, Cargos e Salários do Quadro de Pessoal Estatutário do Serviço Auxiliar de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado Maranhão’ (Lei n. 7.663/01 e posteriores alterações)”. (eDOC 1, p.27, grifo nosso)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 49 -ID: a967602a)



    Citado, o Estado do Maranhão apresentou contestação. (eDOC 54 - ID: 9f73caa5)



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer no sentido da improcedência da reclamação. (eDOC 66 - ID: 9c9bac54)



    É o relatório. Decido. 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência.



    Sustentam os reclamantes violação ao que decidido por esta Corte no julgamento da ADI 1.044/MA.



    No ponto, destaco que, no julgamento do mérito da referida ADI 1.044/MA, esta Corte reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º, inciso I, da Lei estadual nº 5.745/1993, conforme se denota da ementa do julgado:



    “- Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei nº 5745, de 20.7.1993, do Estado do Maranhão, inciso I e anexo I do art. 1º. Situação funcional de servidores do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Maranhão. Aproveitamento de cinco Auditores do Tribunal extinto, no Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, em virtude de emenda de origem legislativa ao projeto de lei do Executivo. 3. Não há qualquer iniciativa do Tribunal de Contas do Estado. Relevância dos fundamentos da ação direta de inconstitucionalidade. ‘Periculum in mora’ caracterizado. Medida cautelar deferida. 4. Parecer da Procuradoria-Geral da República pela extinção do processo sem julgamento do mérito e, caso ultrapassada a preliminar arguida, pela procedência da ação. 5. Preliminar de não conhecimento da ação afastada. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do inciso I e anexo I do art. 1º da Lei nº 5745, de 20.7.1993, do Estado do Maranhão”. (ADI 1.044, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, DJ 31.8.2001; grifo nosso)



    Observa-se, dessa forma, que esta Corte reconheceu a inconstitucionalidade do inciso I e anexo I do art. 1º da Lei estadual nº 5.745/1993, em razão de violação da autonomia e da iniciativa privativa do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e também por violação à regra constitucional de provimento de cargos efetivos apenas por meio de concurso público.



    Por oportuno, transcrevo trecho do voto condutor:



    “(...) A disposição legislativa, na disciplina do aproveitamento dos cargos existentes no Órgão extinto, distribuindo-os entre o Poder Executivo e o Tribunal de Contas, fê-lo definindo critérios, alterados na Assembleia Legislativa do Estado, ora requerida, na medida em que, por via de emenda, se pretende sejam os Auditores integrados no Quadro de Pessoal do Tribunal de Contas do Estado e não na Auditoria Geral do Estado. É de notar que isso implicou acrescer o Quadro do Tribunal de Contas do Estado, com três Auditores, de mais cinco Auditores, sem iniciativa da Corte de Contas estadual, e sem concurso público.



    (...)



    ‘Não pode regra de iniciativa da Assembleia Legislativa criar cargos no Quadro de Pessoal do Tribunal de Constas do Estado, a tanto equivalente a determinação nele se lotarem cargos de outro órgão do Estado, em razão de sua extinção. O Poder Executivo, providenciando – por determinação da Emenda Constitucional nº 9/1993 a relotação dos servidores em referência no Tribunal de Contas do Estado. (...)’.” 



    Entretanto, na hipótese dos autos, o acórdão reclamado, ao dar provimento à apelação para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de reconhecimento do direito dos requerentes a receberem seus vencimentos de acordo com o “Plano de Carreiras, Cargos e Salários do Quadro de Pessoal Estatutário do Serviço Auxiliar do Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão”, entendeu que esta Suprema Corte teria declarado a inconstitucionalidade, sem qualquer ressalva, do Anexo I e do inciso I do art. 1º da Lei estadual nº 5.745/1993, no qual os então servidores do Tribunal de Contas do Município estavam incluídos. Também entendeu incabível a equiparação salarial pretendida, em face do entendimento assentado na Súmula Vinculante 37. Confira-se, pois, o teor do julgado:



    “(...)



    Nesta lide, aventam os 1º Apelantes a ofensa ao princípio da isonomia, na medida em que enquanto os servidores do Tribunal de Contas do Estado percebem seus vencimentos em consonância com o Plano de Cargos instituído pela Lei nº. 7.663, alterado pelas Leis nºs . 8.331/05 E 9.076/09, estes afirmam que são constantemente preteridos, percebendo suas remunerações em patente déficit, considerando que nunca as receberam de acordo com o referido diploma. 



    Partindo dessas premissas, entende-se que o Juízo de base não agiu com o costumeiro acerto, na medida em que o Supremo Tribunal Federal, consoante narrado, declarou a inconstitucionalidade, sem qualquer ressalva, do ANEXO I, do inciso I do art. 1º da Lei Estadual nº. 5.745/93, no qual os então servidores do Tribunal de Contas do Município, e ora 1ºs Apelantes, estavam incluídos. 



    Ademais, ainda que não afirmada a sobredita a inconstitucionalidade, a pretensão dos mencionados servidores, que almejam receber seus vencimentos em consonância com os valores estabelecidos no ‘Plano de Carreiras, Cargos e Salários do Quadro de Pessoa Estatutário do Serviço Auxiliar de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão’ – Lei nº. 7.663/01 e posteriores alterações, esbarra na Súmula Vinculante nº. 37 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe que ‘não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’.



    (...)



    Registre-se, outrossim, que o Supremo Tribunal Federal, em recentíssima decisão proferida nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) 1306505, de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou a seguinte tese jurídica: ‘É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609.’



    Dessa forma, entende-se que a equiparação pretendida pelos Apelados esbarra no teor da Súmula Vinculante nº. 37 e no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em situação semelhante, razão pela qual cabe reformar a sentença vergastada, para julgar improcedentes dos pedidos formulados na inicial. 



    Em virtude da alteração da sucumbência, caberá aos 1º Apelantes arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais devem observar o disposto no art. 85, §§ 3º, 4º, II, e 6º, todos do CPC, estando, contudo, sua exigibilidade suspensa, em virtude da concessão da gratuidade da justiça. 



    Ante o exposto, conheço de ambos os recursos, de acordo com o parecer Ministerial, e dou provimento ao 2º Apelo, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, julgando prejudicado a 1ª Apelação Cível, nos termos da fundamentação supra.”. (eDOC 27; grifos nossos)



    Inexiste, assim, afronta ao que decidido no julgamento da ADI 1.044/MA, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação.



    Registro, ainda, que a decisão reclamada não destoa da pacificada jurisprudência desta Corte no sentido de não competir ao Poder Judiciário conceder aumento a servidor público com base no princípio da isonomia, sob pena de usurpação das atribuições do Legislativo, entendimento este convertido no enunciado da Súmula Vinculante 37, cuja redação é a seguinte: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.



    Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO SERVIDOR CELETISTA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígido. II- A autoridade reclamada, ao outorgar aumento aos vencimentos da parte beneficiária sem previsão legal, utilizando-se do princípio da isonomia como justificativa, violou entendimento desta Corte, incorrendo em ofensa à Súmula Vinculante 37. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 55.963 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,DJe 12.12.2022)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. LEI 4.834/2016. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO COM O DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR. AUMENTO ESCALONADO ATÉ O IMPLEMENTO DA INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS. DECISÃO RECLAMADA QUE CONFERE INCREMENTO IMEDIATO DE 100% DO DÉFICIT REMUNERATÓRIO COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 E AO QUANTO DECIDIDO NO ARE 1.278.713-RG (TEMA 1.126). PRECEDENTES. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da Súmula Vinculante 37, ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’. 2. Ao exame do ARE 1.278.713-RG (Tema 1.126), esta Suprema Corte, ratificando a interpretação jurídica de que derivou o aludido verbete vinculante, firmou a seguinte tese: ‘Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016’. 3. A interpretação conferida pela Corte reclamada, no sentido da equiparação salarial entre os cargos de Analista Judiciário e de Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, a partir da vigência da Lei Estadual nº 4.834/2016 e no percentual de 100% da diferença remuneratória entre os cargos, contraria a Súmula Vinculante 37 e o quanto decidido no RE 1.278.713-RG (Tema 1.126). 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 52.497 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.7.2022)



    Com efeito, não se vislumbra, no caso, nenhuma das hipóteses previstas para o cabimento da reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente